Tribunal: TJBA
Processo: 0501038-57.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501038-57.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS MACHADO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO ART. 121, § 2º, II, IV E VI, CONTRA A SUA COMPANHEIRA, L. O. DA S. E NO ART. 121, § 2º, II E IV E § 4º (ÚLTIMA PARTE), CONTRA A VÍTIMA L. M. S. (MENOR DE QUATORZE ANOS), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, FIXANDO-LHE O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI UMA PENA DE 27 (VINTE E SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÕES RECURSAIS. 1) ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO SUFICIENTE A SUBSIDIAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SOMENTE MERECE ACOLHIDA EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO MANIFESTA A DISSONÂNCIA DA DECISÃO COM A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO HÍGIDA, AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL E NA ÍNTIMA CONVICÇÃO QUE PERMEIA O VEREDICTO DO CORPO DE JURADOS. 2) DOSIMETRIA: 2.1) EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO TOCANTE A APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES COMO CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS REMANESCENTES (DUAS) QUE DEVEM SER RECONHECIDAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. DEVIDA CORRESPONDÊNCIA AO ART. 61 DO CPB. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE, CONSIDERANDO QUE O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL POPULAR DESLOCOU AS QUALIFICADORAS PARA A TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS AGRAVANTES COM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTINDO DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, APENAS UMA PODERÁ SER COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. 2.3) RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS (TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA). MANTIDA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL NA FORMA DA SENTENÇA. 2.4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SANÇÃO-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL (DOZE ANOS). COMPENSADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE RELATIVA A RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, INCIDE, AINDA, A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, “f”, DO CPB PARA A OFENDIDA L. O. DA S., E DA AGRAVANTE CAPITULADA NO ART. 61, “h”, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, PARA O OFENDIDO L.M.S (1/6). PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 14 (QUATORZE) ANOS PARA CADA DELITO, DEVENDO SER SOMADAS, EM ATENÇÃO AO ART. 69 DO CPB. REPRIMENDA ESTABELECIDA EM 28 (VINTE E OITO) ANOS DE RECLUSÃO. EM ATENÇÃO, CONTUDO, AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, A PENA DEFINTIVA DO RECORRENTE DEVE SER MANTIDA EM 27 (VINTE E SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA CORRIGIR O EQUÍVOCO EXISTENTE NA TERCEIRA DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO, MANTENDO-SE A PENA DEFINITIVA NA FORMA DA SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0501038-57.2020.8.05.0039, em que figura como Apelante Marcos Machado da Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR